Tribunal: TCU
Processo: 015.224/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os ao pagamento de débito e de multas, em razão de superfaturamento por preço ocorrido em contrato firmado para a construção de prédio da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1695/2018-TCU-Plenário , integrado pelo Acórdão 2097/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração da Advocacia-Geral da União e negar-lhe provimento; 9.2. conhecer dos recursos de reconsideração de Alexandre Perez Marques, Chan Sao Heng, Jonas de Jesus Ribeiro e Mário Augusto Ronconi e da empresa ATP Engenharia e Empreendimentos Eireli e dar-lhes provimento parcial a fim de: 9.2.1. reduzir o débito indicado no subitem 9.3 do Acórdão 1695/2018-TCU-Plenário em R$ 64.780,73 (sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta reais e setenta e três centavos), de forma que tal débito passe a ser de R$ 640.123,82 (seiscentos e quarenta mil, cento e vinte e três reais e oitenta e dois centavos); 9.2.2. diminuir as multas aplicadas a Chan Sao Heng e à empresa ATP Engenharia e Empreendimentos Eireli (subitem 9.4 do referido acórdão) para os montantes de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), respectivamente. 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério da Educação e à Universidade Federal Fluminense.